Tribunal: TJMT
Processo: 1013945-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013945-25.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (AUTOR), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA VARJAO NUNES - CPF: 784.296.841-15 (AUTOR), ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO (REU), WALISSON SOARES FRANCO - CPF: 042.621.271-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – NÃO EVIDENCIADA – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Embora seja possível ocorrer
revelia
na
ação

rescisória
, o entendimento

predominante é o de que não produz seu efeito material, consistente na presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Há processo simulado quando as partes buscam a via processual para prejudicarem terceiros, alcançando finalidade ilícita oriunda de fraude ou resultado vedado por lei, situação não evidenciada na espécie. In casu, como a simulação do negócio jurídico refere-se à conduta de direito material, não há o que se falar em violação ao art. 966, III.

O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, na forma do artigo 966, VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável, o que não ocorre na espécie.

Nos termos do art. 966, §1o, do CPC, ocorre o erro
de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso, a parte autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cujo decisum não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Josias de Moraes Campos e Vanessa Varjão Nunes
objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação anulatória de procuração e escritura pública proposta contra Douglas Oliveira Franco e sua esposa, cuja decisão foi mantida pela 1a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, sob a relatoria do i. Desembargador João Ferreira Filho, nos autos do recurso de apelação cível n. 82.853/2017, sob a alegação de ocorrência de simulação, prova nova e erro de fato.

Os autores alegam, em síntese, que após o trânsito em julgado da ação, obtiveram prova nova, na forma do art. 966, inc. VII, do CPC, na qual o sr. Lindomar Duarte da Silva, relata que o negócio jurídico firmado entre as partes se tratava de um empréstimo com juros abusivos, obtido de um agiota conhecido na cidade de Juscimeira. Sustentam que a procuração se originou mediante fraude, tendo em vista que se trata de uma simulação para mascarar a prática de agiotagem do réu.

Seguem sustentando a ocorrência de erro de fato, ante o não reconhecimento da nulidade da procuração e diante da ausência de intimação pessoal da autora para a audiência de instrução e julgamento. Alegam a nulidade da sentença por falta de fundamentação e violação ao principio do juiz natural. Requerem a procedência da demanda.

Em despacho inicial, foi indeferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação do réu (id. 113590990).

Devidamente citado (id. 124863157), o réu não apresentou defesa (id. 127424687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Josias de Moraes Campos e Vanessa Varjão Nunes
ajuizaram a ação anulatória de procuração e escritura pública n. 0001835-22.2009.8.11.0003, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis contra Douglas Oliveira Franco e Eneidamar Martins Barbosa Franco, aduzindo que no dia 12.03.2008, contraíram empréstimo junto aos demandados, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie e um veículo marca Fiat, pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com juros de 8% (oito por cento) ao mês, sendo ofertado em garantia um cheque emitido pela segunda demandante, no valor de R$ 45.349,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais).

Aduziram que por fatores alheios às suas vontades, ficaram impossibilitados de cumprir com o pagamento no tempo e modo ajustados e, em razão disso, o réu, que era conhecido agiota da cidade, passou a pressionar o autor, induzindo-o a outorgar uma procuração pública para venda da sua residência, avaliada em aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Alegaram que em 15.07.2008, após insistentes constrangimentos e ameaças, os autores outorgaram a procuração aos réus, que seria uma garantia até a liquidação do cheque, que deveria ocorrer em 60 (sessenta) dias. Afirmaram que em 09.09.2008, o réu aceitou receber a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parte do pagamento do débito, contudo, dias depois, comunicou verbalmente o autor que o imóvel deveria ser desocupado até 25.12.2008, tendo em vista que o réu transferiu o imóvel para o seu próprio nome, sem prestar qualquer satisfação no tocante à diferença de valores, já que o valor do bem representava o dobro da dívida. Diante disso, ajuizaram a ação anulatória, com fundamento nos arts. 151 e 171, II, ambos do C. Civil, sob a alegação de que os procedimentos de coação moral exercidos pelo réu configuram vicio de consentimento.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformados, os autores interpuseram o Recurso de Apelação n. 82.853/2017, julgado pela 1a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Após o trânsito em julgado,
Josias de Moraes Campos e Vanessa Varjão Nunes
,

propuseram esta ação rescisória contra o Espólio de Douglas Oliveira Franco, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que após o trânsito em julgado da ação, obtiveram prova nova, consubstanciada na escritura pública declaratória lavrada perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Jaciara/MT, na qual o declarante – Lindomar Duarte da Silva, relata toda a situação envolvendo a negociação discutida. Alegam que Lindomar Duarte da Silva foi a pessoa que apresentou o autor ao réu, que era agiota. Afirmam que o declarante não quis aparecer na audiência realizada na ação originária, pois já tinha recebido ameaças do Douglas para fazer Josias pagar o empréstimo ou ele mesmo teria que pagar. Defendem que com a prova nova, resta comprovado que o negócio jurídico firmado entre as partes se tratava de um empréstimo com juros abusivos, obtido de um agiota conhecido na cidade de Juscimeira.

Firme em seus propósitos, sustentam que a procuração se originou mediante fraude, tendo em vista que se trata de uma simulação para mascarar a prática de agiotagem do réu. Alegam que Douglas transferiu para si mesmo o imóvel, sem o consentimento ou vontade do autor, pois se assim não fosse, não haveria a necessidade da outorga da procuração, mas tão somente a transferência por escritura pública. Aduzem que o réu realizou a transferência do imóvel três dias após receber a procuração, sem comprovar o pagamento, além de declarar que o valor foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que o valor venal para o cálculo do ITBI era de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), desatualizado. Afirmam que foi declarado que a área construída era de 54m
2
, sendo que na realidade a casa tem mais de 110m
2
. Questionam a veracidade do comprovante de empréstimo, argumentando que nos casos em que o banco empresta dinheiro para aquisição do imóvel o bem é utilizado como garantia da contratação, coisa que nunca aconteceu.

Seguem sustentando a ocorrência de erro de fato, ante o não reconhecimento da nulidade da procuração e diante da ausência de intimação pessoal da autora para a audiência de instrução e julgamento. Alegam a nulidade da sentença por falta de fundamentação e que as decisões lavradas pelo magistrado que não presidiu os atos de colheita de provas demonstram que a errônea fundamentação decorreu da infringência do principio do juiz natural.

Pois bem. De início, destaco que o réu, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, razão pela qual deve ser decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

No entanto, ressalto que a coisa julgada configura instituto jurídico indisponível, motivo pelo qual não se aplica os efeitos costumeiros da revelia conforme previsão do art. 345,
verbis
:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis”.

Nesse sentido, confira:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM – VALOR INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO – DESCABIMENTO - PROVA NOVA - ART. 966, VII, CPC – PAGAMENTO PARCIAL EM DEMANDA ANTERIOR PROPOSTA PELOS GENITORES – REVELIA - SENTENÇA RESCINDIDA – AÇÃO PROCEDENTE.

Embora seja possível ocorrer revelia na ação rescisória, o entendimento predominante é o de que não produz seu efeito material, consistente na presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor.
”
(AR n. 1010528-06.2017.8.11.0000, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.06.2019 - negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO ADSTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO VERIFICADA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA.
Embora seja possível ocorrer revelia na ação rescisória, o entendimento predominante é o de que não produz seu efeito material, consistente na presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor.
MÉRITO. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são numerus clausus, elencadas taxativamente no art. 966 do CPC. A ação rescisória não comporta reexame da prova, tampouco é sucedâneo de recurso, inclusive não se presta para corrigir eventual má interpretação da prova. A presente ação rescisória está sendo utilizada pelos demandantes apenas para rediscutir questão devidamente analisada pelo acórdão rescindendo; o que não se mostra cabível na espécie. Precedentes do TJ/RS em casos similares. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”.
(TJRS, AR n. 70075147850, 2o Grupo de Câm. Cív. Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 11.05.2018 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença e o acordão rescindendos foram fundados em erro de fato e simulação, afeta à suposta ocorrência de nulidade da procuração e escritura pública, bem como se a parte apresentou prova nova capaz de comprovar o quanto alegado.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir a decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença e o acórdão rescindendos foram fundados em
erro de fato e simulação, afeta à suposta ocorrência de nulidade da procuração e escritura pública, bem como
pela existência de prova nova.

Visto isso, convém destacar que o inciso III, do art. 966, prevê a possibilidade de rescisão da sentença quando resultar de
simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

Acerca do tema, o autor Renato Montans de Sá leciona,
verbis
:

“A segunda parte do art. 966, III, do CPC guarda relação com o disposto no art. 142 do mesmo Código.
Ambos falam da situação em que as partes valem-se do processo para obtenção de finalidade ilegal ou com intuito de fraudar a lei
. Tem-se como exemplo as famosas “casadinhas” por vezes existentes na Justiça do Trabalho149, ou situações em que as partes utilizam o processo para prejudicar terceiros (como, por exemplo, a criação de um processo falso com base em garantia real para fugir do concurso de credores ou o divórcio fraudulento para salvaguardar o patrimônio de um dos cônjuges).”
(Manual de Direito Processual Civil, 5a ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1.609 - negritei)

Desse modo, há processo simulado quando as partes buscam a via processual para prejudicarem terceiros, alcançando finalidade ilícita oriunda de fraude ou resultado vedado por lei, situação não evidenciada na espécie.

É de bom alvitre destacar que tal situação ocorreria se os litigantes – autores e réu, tivessem comparecido em juízo com o intuito de conferir ou transferir direitos de forma enganosa, o que não se confunde com a alegação de que a procuração que embasou a ação anulatória teria sido simulada.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma, confira:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SIMULAÇÃO E FRAUDE (ART. 966, III E VI, CPC) – DECLARAÇÃO SUBSCRITA PELO PRÓPRIO AUTOR, SUPOSTAMENTE SIMULADA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO NÃO RELACIONADO AO OBJETO DA POSSESSÓRIA – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DOCUMENTO QUE EVIDENCIA MATERIALIZAÇÃO DE TRATATIVA DE INDENIZAÇÃO ENTRE AS PARTES -

FRAUDE POR JUNTADA DE ESCRITURA DESLOCADA – ALEGAÇÃO CARENTE DE COMPROVAÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PROVA INDEFERIDA POR EXTEMPORÂNEA – TENTATIVA DE RESSUSCITAR DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

A simulação apta a ensejar a procedência do feito rescisório é aquela ocorrida no âmbito processual, já que a simulação, ocorrida no campo do direito material, deve ser combatida pelo instrumento processual adequado.

Outrossim, a simulação, com a intenção de fraudar lei, apta a embasar a rescisão de uma decisão de mérito transitada em julgado, por óbvio, imprescinde que tenha sido engendrada pelas partes, objetivando a consecução do resultado almejado com o ajuizamento da ação em que a decisão rescindenda foi proferida, isto é, faz-se necessário um nexo de causalidade, o que inexiste na hipótese em exame
. (...).”
(AR n. 1005993-92.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.02.2022 - negritei)

Portanto, como a simulação do negócio jurídico alegada refere-se a conduta de direito material, não há o que se falar em violação ao art. 966, III.

Por outro lado, no tocante a alegação de existência de prova nova, afeta à declaração do sr. Lindomar Duarte da Silva, que teria sido o responsável por apresentar o autor ao réu, no sentido de que a procuração foi simulada para mascarar empréstimo no qual o imóvel foi dado como garantia, convém esclarecer que o aludido documento não se enquadra na hipótese descrita no inc. VII, do art. 966, do CPC.

Ora, com a devida vênia, além de restar suficientemente claro que a referida declaração não se enquadra no conceito de prova nova a que se refere a mencionada norma legal, não é demais consignar que o mesmo foi produzido de forma unilateral pela parte, motivo pelo qual reputo inconsistente o argumento de rescindibilidade da r. sentença e do v. acórdão ancorado em tal argumento.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Fredie Didier Jr., podemos concluir que
“o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda [...]
é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória
.”
(op. cit. – negritei)

Neste contexto, é certo que a declaração do sr. Lindomar Duarte da Silva (id. 96659480),
per si
, não é suficiente para rescindir a r. sentença que julgou improcedente a ação anulatória e muito menos o v. acórdão que a manteve.

Assim, é fato que o v. acórdão manteve a r. sentença, que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada pelos autores, em razão da inexistência de prova mínima da ausência dos requisitos do instrumento de procuração, ou ainda, do suposto vício de consentimento apto a ensejar a nulidade da procuração, senão vejamos:

“Quanto ao mérito, observo que o instrumento da procuração lavrada nas notas do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT (Livro III – Livro Sequencial 75-A – Fls. 198/198v – cf. fls. 21 e vo.), pela qual os autores Josias de Moraes Campos e sua esposa Vanessa Varjão Nunes Campos constituíram “seu bastante procurador” o corréu Douglas Oliveira Franco – para que este os representasse na vida negocial em geral, mas, especialmente, com outorga de “poderes especiais para vender, ceder, doar, hipotecar, permutar, local, dar em pagamento, ou de qualquer outra forma transferir a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar” a casa residencial com área de 54,50 m2, edificada sobre o lote no 07 da Quadra 101 do loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, na zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, com área de 427,80 m2, objeto da matrícula no 21.989 do RGI de Rondonópolis/MT –, incluiu expressamente autorização para que esse imóvel fosse transferido à titularidade dos próprios outorgados.

Com efeito, pois, conforme se vê às fls. 21, além da autorização para que o imóvel fosse alienado para quem os outorgados bem quisessem, ali também constou autorização para que eles, outorgados/mandatários, pudessem transferir a casa e o lote “para si próprio, com fundamento no Artigo 117, do Código Civil, pelo valor de R$ 60.000,00” (cf. fls. 21 - grifei).

O art. 117, “caput”, do CC dispõe que, salvo “se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo”, ou seja, o negócio jurídico envolvendo bem pertencente ao mandante, celebrado pelo mandatário “consigo mesmo”, é anulável apenas se não houver, para o caso, permissão legal ou convencional, de modo que, havendo autorização do “representado” (mandante), reputa-se válido o negócio, e foi justamente o que se deu no presente caso, pois, formalizado o mandato em instrumento de procuração “em causa própria”, com individuação do bem, indicação do valor do preço e permissão para que o mandatário definisse as demais condições do negócio, a transferência do domínio para eles próprios, mandatários, não pode ser reputada inválida, já que, satisfeitas todas as demais exigências legais de validade, a procuração foi outorgada “em causa própria”.

Os autores/apelantes afirmam que a procuração foi outorgada sob coação, e tacham o negócio jurídico subjacente de “agiotagem”, afirmando ser o mesmo nulo e imprestável para respaldar o mandato e a alienação do bem com base nele realizada, mas, conforme bem situada pela r. sentença apelada, nenhuma prova da alegada coação foi produzida no curso da instrução.

Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus probatório acerca da coação, erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, deve ser rejeitada a pretensão dos autores/apelantes à anulação do negócio jurídico.”
(id. 112555461, p. 7/8)

Dessa forma, vale frisar que o v. acórdão alvejado analisou livremente as afirmações das partes, tanto no apelo quanto nas contrarrazões, firmando o convencimento que o d. magistrado agiu corretamente ao julgar improcedente a ação anulatória, ante a ausência de provas dos fatos deduzidos pela parte autora.

Com efeito, repiso que o documento novo deve, por si só, ser capaz de desconstituir a r. sentença e o v. acórdão objurgados, assegurando decisão favorável à parte autora, entretanto, basta uma simples leitura da referida declaração apresentada pelos demandantes para se verificar que esse não é o caso dos autos.

Aqui, o que se constata, repiso, é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei.

Visto isso, no tocante à nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ofensa ao principio do juiz natural, saliento que as questões não foram alegadas no apelo, tampouco apreciadas no acórdão rescindendo, tratando-se de verdadeira inovação argumentativa, incabível por via da ação rescisória.

Superada essa questão, no tocante ao erro de fato, os autores sustentam que na ação originária a demandante não fora intimada pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, defendendo, ainda, a nulidade da sentença ante a ausência de reconhecimento da nulidade da procuração.

Acerca da caracterização do erro de fato, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam,
verbis
:

“(...) para que a coisa seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença.
Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido
(art. 485, §1o, CPC). É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, §2o, do CPC). Já se decidiu que, se houvesse pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, Resp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso de raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. Mas se o fato foi suposto, no raciocínio, como mera etapa para o juiz chegar a uma conclusão, a ação rescisória é admissível.
Não é correto afirmar que a ação rescisória não é admissível nos casos de equivocada valoração da prova ou das alegações de fato
. Ocorrendo valoração inadequada da prova a rescisória é cabível, desde que não tenha ocorrido valoração de prova que incidiu diretamente sobre fato admitido ou não admitido.
Se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato, e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a ação rescisória é cabível
.”
(CPC Comentado Artigo por Artigo, RT, 2008 - negritei)

A jurisprudência do c. STJ elucida que “
o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado
– tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em consequência, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça irreparável pela via rescisória
” (Resp n. 839.499/MT, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2007 – grifei e negritei)

In casu
, a questão afeta à nulidade da procuração foi amplamente analisada e discutida pelo juízo de primeiro grau, assim como pela 1a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, pois, houve menção expressa quanto à validade da procuração, de acordo com as provas e os fatos apurados no decorrer da instrução processual.

Assim, não há o que se discutir acerca da validade da procuração, já que todas as circunstâncias foram discutidas na sentença e no v. acórdão.

Não obstante, a conclusão pela improcedência da ação decorreu da ampla análise do conjunto fático probatório produzido na ação, como se pode verificar na r. sentença,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento público que os autores visam desconstituir tem presunção de veracidade, em relação a qual os requerentes não produziram prova segura em contrário, pois a única testemunha ouvida durante a instrução processual (fls. 156/157 - do feito no 421124 - em apenso) nada relatou acerca da coação descrita na inicial, de modo que se afigura impossível a anulação de tal ato jurídico com base na referida tese autoral.

Além disso, não foi produzida nenhuma prova acerca do real valor de mercado do bem e o da suposta dívida existente entre os autores e os réus.

Por outro lado, a procuração publica indicada nos autos apresenta todos os requisitos legais de validade, razão pela qual deve subsistir no caso concreto, em conformidade com os julgados infra:

(...)

Ademais, o que configura a procuração em causa própria são suas características peculiares, que a assemelham a um contrato de compra e venda, devendo conter a descrição da coisa, seu preço e o consenso entre as partes, de modo que a ausência da expressão “em causa própria” no mencionado documento não prejudica sua validade, consoante elucidam os seguintes arrestos: (...)”
(id. 112555455, p. 203/204)

Destarte, o v. acórdão rescindendo manteve o entendimento, conforme já transcrito alhures.

Assim, na verdade, tem-se que o que pretendem os autores é um novo julgamento do processo, com o reexame das provas produzidas nos autos.

Ora, é inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelos autores fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Ademais, conforme consta na decisão liminar,
“
a irresignação dos Autores quanto à nulidade da sentença em virtude da audiência de instrução e julgamento ter sido realizada sem que houvesse a intimação pessoal da Autora
Vanessa Varjão Nunes
não consiste em erro de fato (art. 966, VIII, CPC), isso porque, a imagem (print screen) da Certidão lavrada pela Oficial de Justiça Maria Eliete Ramos em 06/11/2012, na qual relata não ter obtido êxito na intimação de Vanessa Varjão Nunes, inserida pelos Autores na página 3 da petição inicial não consta nos autos da ação de origem (Anulatória de Procuração e de Escritura Pública n.o 1835-22.2009.8.11.0003 – código 41955).”
– id. 113590990.

Logo,
não vejo como afirmar que a
r. sentença e o acordão rescindendos foram fundados em erro de fato e simulação, tampouco que
houve o surgimento de documento novo capaz de alterar o comando jurisdicional que transitou em julgado,

sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Cuiabá, 01 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022